Tribunal: TJBA
Processo: 8006436-39.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006436-39.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR ARAUJO DA CUNHA

Advogado(s): JOSE PEIXOTO MEDEIROS VILAS BOAS FILHO, CLARISSA BEHRMANN VILAS BOAS TELLES

APELADO: CATIA CILENE SILVESTRE SANTOS

Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL DA ÁREA MAIOR DA QUAL SE DESMEMBROU O IMÓVEL USUCAPIENDO. COMPROVAÇÃO DE CADEIA POSSESSÓRIA ININTERRUPTA DESDE 1994, COM
ANIMUS DOMINI
. IMÓVEL FOREIRO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL POR USUCAPIÃO. REVELIA DO APELANTE E AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRESERVAÇÃO DO DOMÍNIO DIRETO DO ENTE PÚBLICO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de usucapião extraordinária ajuizada por particular, julgada procedente pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus.

2.
Sentença reconheceu a aquisição do domínio útil do imóvel com inscrição nº 44.633, com base em cadeia possessória ininterrupta desde 1994.

3.
O Réu, ora Apelante, foi revel, por apresentação intempestiva da contestação, tendo sido proferida sentença favorável à Autora.

4.
O Apelante interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência dos requisitos legais da usucapião.

5.
A Apelada apresentou contrarrazões, arguindo deserção e defendendo a manutenção da sentença.

6.
O vício do preparo foi sanado pelo Apelante após intimação, com pagamento em dobro, permitindo o conhecimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a)
saber se o Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de usucapião extraordinária;
b
) saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para o reconhecimento da usucapião do domínio útil do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Conheceu-se do recurso, por ter sido sanada a ausência de preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.
9. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada. A documentação comprovou que o imóvel usucapiendo é desmembramento da área de domínio útil registrada em nome do Apelante.

10. A posse teve início com escritura de cessão lavrada em 1994, tendo sido transmitida de forma contínua até a Autora, que ajuizou a ação em 2019, superando o prazo de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil.

11. Demonstrado
animus domin
i, mediante provas de ocupação com ânimo de proprietária, edificação, inscrição imobiliária própria e pagamento de tributos.

12. A ausência de oposição do Apelante durante o período aquisitivo, aliada à sua revelia, reforça a tese da Apelada.

13. Comprovada a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária do domínio útil, mantendo-se o domínio direto com o ente público, nos termos da jurisprudência consolidada.

14. Jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais admite a usucapião do domínio útil sobre bens foreiros, desde que respeitadas as condições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de procedência da usucapião extraordinária do domínio útil.
16. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “É legítima a presença, no polo passivo da ação de usucapião, do titular do domínio útil da área da qual se desmembrou o imóvel usucapiendo, sendo possível o reconhecimento da usucapião extraordinária do domínio útil sobre bem foreiro, desde que preenchidos os requisitos legais da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 1.207, art. 1.238, art. 1.243

Código de Processo Civil: art. 345, II; art. 1.007, § 4º; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ – AgInt no REsp 1642495/RO, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/06/2017

TJ-MT – Apelação Cível 00081258220118110003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26/06/2024

TJ-PA – Apelação Cível 00138305620118140301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 27/11/2023

TJ-SE – Apelação Cível 0026792-20.2020.8.25.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, julgado em 08/05/2023

TJ-AL – Apelação Cível 0715761-11.2014.8.02.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, julgado em 31/08/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8006436-3939.2019.8.05.0103

em que figuram como
apelante

VALMIR ARAUJO DA CUNHA

e apelad
a

CATIA CILENE SILVESTRE SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora